Tribunal: TJMT
Processo: 0012378-38.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012378-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE MARIANO DE SOUZA - CPF: 651.101.291-34 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA RÉ –
1.

PRETENSÃO DE

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR –
PROCEDÊNCIA ENQUANTO MEDIDA CAUTELAR – POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É
inviável cogitar a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram que as
substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado
(Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

2. O pedido de manutenção da prisão domiciliar da ré, como medida cautelar até o trânsito em julgado da sentença condenatória, comporta provimento em face do disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e da análise das circunstâncias do caso.

Apelo conhecido e provido em parte.

APELANTE LUCIENE MARIANO DE SOUZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal no 0012378-38.2019.8.11.0002 (PJe), na qual foi condenada pela prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com as implicações do art. 2o da Lei n. 8.072/90 c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 124323650, a apelante postula a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, explanando que se trata de mera usuária de entorpecentes e que as provas carreadas nos autos são incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão.

Subsidiariamente, requer a
manutenção de sua prisão domiciliar
até o trânsito em julgado da condenação, por ser a apelante necessária aos cuidados de pessoa menor de 12 (doze) anos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 125140188, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 132934697 pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

LUCIENE MARIANO DE SOUZA.

Na origem, fora ofertada denúncia em face da apelante pelo delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], calcada no fato de que, no dia 04 de julho de 2019, policiais civis lotados na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) deram cumprimento à ordem do mandado de busca e apreensão que tinha como alvo a apelante,
LUCIENE
, e a presenciaram entregar 01 (uma) porção de cocaína a
Diego Damasceno de Oliveira
.

Ato contínuo, foi dada, pelos policiais civis, ordem de prisão à ré. Feitas as buscas no imóvel [sua residência particular], foram localizados R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) e 03 (três) porções de cocaína.

Ao ser interrogado pela autoridade policial,
Diego
declarou ser usuário de drogas e afirmou comprá-las com habitualidade da apelante, conhecida na região pela prática do comércio malsão.
LUCIENE
, por outro lado, negou a prática do delito, afirmando ser meramente usuária (Denúncia de ID 113541528 - Pág. 5).

Após o regular trâmite processual, a apelante foi
condenada,
nos termos da denúncia, à pena
privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta-avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos. Foi-lhe concedida, pelo d. juízo
a quo
, a possibilidade de permanecer em prisão domiciliar até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Inconformada com o provimento jurisdicional monocrático, a ré insurge-se agora perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

I.

Pedido de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, tenho que o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito da apelante (ID 113541528 – Pág. 11); pelo termo de depoimento de
Flávia Cordovez Lopes de Aquino
, investigadora de polícia que diligenciou no feito (ID 113541528 – Págs. 13-14); pelo termo de depoimento de
Caio Sergio Schossler Danielli
, investigador de polícia que diligenciou no feito (ID 113541528 – Págs. 17-18); pelo termo de exibição e apreensão referente aos bens encontrados na residência da apelante (ID 113541528 - Pág. 19); pelo laudo pericial que atestou a presença, dentre os referidos bens, de pasta-base referente a
03,61g (três gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína
(ID 113541528 – Págs. 27-31); pelo termo de declarações de
Diego Damascena de Oliveira
(ID 113541528 – Págs. 33-34); pelo boletim de ocorrência n. 2019.198224 (ID 113541528 – Págs. 45-47); pelos documentos referentes à busca e apreensão realizada na casa da ré (ID 113541528 - Pág. 53-58); e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo.

Sob o crivo do contraditório judicial, o investigador de polícia
Caio Sergio Schossler Danielli
ratificou as informações prestadas em sede inquisitiva. Esclareceu que a Polícia Civil havia recebido denúncia de que a ré,
LUCIENE
, estaria praticando o delito de tráfico de drogas.

Com vistas a elucidar o fato, a polícia passou a monitorar a entrada de sua residência, oportunidade em que se constataram as idas e vindas frequentes de diversas pessoas, que ficavam por poucos instantes e possuíam características associadas, pela inteligência policial, ao consumo de entorpecentes.

Diante desses fatos, requereu-se a medida de busca e apreensão, posteriormente deferida pelo juízo competente. Ao cumprir a busca,
Caio
primeiro identificou a presença de
Diego
, na varanda da casa, conversando com a ré, que estava no interior da residência.
Diego
prontamente anunciou a presença dos policiais à ré, mas ainda assim a busca foi efetivada pelos policiais.

Em posse de
LUCIENE
, foi encontrada expressiva quantidade de dinheiro trocado, bem como porções de pasta-base. Sua filha pequena aparentou sofrer de crises convulsivas, mas, chamado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), constatou-se que a criança estava simulando as convulsões.

Questionado pelas autoridades policiais,
Diego
informou ser usuário contumaz de entorpecentes, alegando comprá-los da apelante há pelo menos 07 (sete) anos. Confessou ainda que estava presente na casa da apelante, naquele momento, para realizar uma compra. Conforme
Caio
, no entanto,
Diego
apenas fez essas declarações quando
LUCIENE
não estava presente, “[...] ele tem medo, não é? Porque ele é um ‘noiado’, e ela é uma traficante, tem acesso a facção, isso tudo” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 113541529).

Perante a autoridade judiciária, a investigadora de polícia
Flávia Cordovez Lopes de Aquino
corroborou as declarações prestadas por seu colega, informando a dinâmica da conduta investigativa – as frequentes rondas em uma região qualificada como “sensível”, em razão dos índices de criminalidade – e as constatações a que chegou a Polícia Civil, referentes à constante e estranha movimentação na casa da apelante, a motivar o pedido de busca e apreensão.

Conforme
Flávia
, no momento da abordagem, a porta da frente da residência estava fechada, e os policiais deslocaram-se pelos fundos.
Diego
e a apelante consumavam a transação no momento em que a polícia chegou, e ele avisou à ré acerca desse fato, mas não puderam evitar o cumprimento do mandado. Conforme
Flávia
,
LUCIENE
entregava a porção de cocaína a
Diego
quando os policiais os viram (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 113541529).

Embora os policiais tenham mantido harmônico o teor de suas declarações prestadas na fase inquisitiva e também em juízo, o mesmo não pode ser dito de
Diego
. Perante as autoridades policiais,
Diego
confirmou comprar regularmente drogas de
LUCIENE
, conforme se depreende não apenas das informações prestadas em juízo por
Caio
e
Flávia,
mas também do próprio Termo de Declarações subscrito por
Diego
(ID

113541528 - Págs. 33-34). Em juízo, no entanto,
Diego
alegou que estava na casa da acusada, realizando o uso de entorpecentes com ela, quando os policiais chegaram e encontraram apenas a “sobra” do que já havia sido comprado para que os dois consumissem juntos (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 113541529).

Por outro lado, a ré, em ambas as fases do processo, negou a prática do delito de tráfico que lhe fora imputada, afirmando ser meramente usuária de entorpecentes. Em juízo, narrou que havia adquirido a droga por meio de “cota”, e que dividia as sobras com
Diego
, para que ele fizesse uso dela mais tarde, por conta própria, quando os policiais chegaram.

Conforme
LUCIENE
, a quantia de entorpecente encontrada em sua casa era para uso pessoal, e o dinheiro apreendido era proveniente da venda de espetinhos e salgados (
vide
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório de ID 113541528 - Pág. 37, bem como interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 113541529).

Nada obstante as alegações da acusada, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Neste cenário, embora não tenha sido apreendida quantidade significativa de entorpecentes [
03,61g
], verifica-se que as informações prestadas por
Diego
na fase inquisitiva, tanto na Delegacia quanto durante a busca e apreensão, diretamente aos policiais posteriormente ouvidos como testemunhas em juízo, são relevantes e se encontram em sintonia com os relatos dos policiais acerca dos resultados das investigações conduzidas [a denúncia anônima; o intenso movimento de pessoas entrando e saindo da casa da apelante; o fato de que a ré entregava droga a
Diego
quando foram vistos pelos policiais; e a quantia de drogas e de dinheiro encontrada em sua posse].

Para mais, assume relevância,
in casu
, o histórico da ré, reincidente específica, com duas sentenças condenatórias transitadas em julgado em decorrência de tráfico de entorpecentes (ações penais n. 1940-26.2014.8.11.0002 e n. 18009-75.2010.811.0002). Conforme consignado por
Flávia
, em juízo, a ré inclusive utilizava tornozeleira quando foi abordada pelos policiais (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 113541529
).

Diante disso, nada obstante a esforçada tentativa da apelante em firmar a tese de que possuía a droga apenas para consumo próprio, é evidente que
a versão exculpatória não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,
uma vez que as circunstâncias fáticas relatadas pelos policiais em juízo, somadas aos objetos apreendidos em poder da agente e às declarações inicialmente prestas por
Diego
,
autorizam concluir, com segurança, que a apelante
tinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Relevante salientar, outrossim, que ainda que a agente não houvesse sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não seria obstada a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório.

II.

Pleito de manutenção da prisão domiciliar

Subsidiariamente, a defesa almeja a permanência da apelante em prisão domiciliar, por ser necessária aos cuidados de uma pessoa menor de 12 (doze) anos, sua filha, consoante deliberado pelo d. juízo
a quo
, na audiência de custódia realizada em 09 de julho de 2019.

Nesse ponto, concluo que a pretensão
merece provimento
̧ nos termos delineados a seguir.

A princípio, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
não cabe a concessão de prisão domiciliar
, com fulcro no artigo 318 do Código de Processo Penal, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de
condenação definitiva
(AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

Trata-se do entendimento adotado pelo d. juízo
a quo
,
in casu
, consoante se extrai da sentença,
in verbis
:

Tendo em vista que a ré respondeu ao processo em prisão domiciliar, tendo comparecido a todos os atos do processo, defiro-lhe o direito assim continuar
até a definitividade da sentença
.

Tendo em vista que o plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 07 de novembro de 2019, no julgamento das ADCs n.s 43, 44 da relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, por maioria de votos, mudou o entendimento que vigorava anteriormente, o qual autorizava o cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância, firmando novo entendimento no sentido de que
o cumprimento da pena ocorrerá somente após o trânsito em julgado da condenação
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal),
determino que, após o trânsito em julgado, seja expedido o executivo de pena.

(Sentença de ID 113541528 - Pág. 320) – Destaquei.

Por outro lado, a Corte Cidadã tem orientação no sentido de que “[...] embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade do caso concreto demonstrar sua imprescindibilidade” (HC 456.301/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Dessa forma,
não se deve confundir
a prisão domiciliar prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal com a prisão domiciliar regulada pelo artigo 318 do Código de Processo Penal. A
primeira
trata de benefício aos apenados ao regime aberto, que pode ser estendido, consoante entende o STJ, aos apenados com o regime fechado ou semiaberto, a partir das particularidades do caso; sendo que a
segunda
tem natureza cautelar, prevista como forma de cumprimento de prisão preventiva.

Destarte, na hipótese de o pedido versar sobre a regra do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, extrai-se dos autos que a recorrente é reincidente específica e não foi comprovada a vulnerabilidade que se encontra sua filha menor, muito menos demonstrada a imprescindibilidade da sentenciada aos cuidados para com a infante.

Dessa forma, o não acolhimento do pleito é medida que se impõe, consoante o entendimento pacífico no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

A existência de filho menor, conforme preceitua o inciso III, do art. 117 da Lei de Execução Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar.
A norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança
, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança.

(N.U 1008543-60.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). – Destaquei.

[...] Muito embora os Tribunais Superiores tenham alargado o alcance da norma do art. 117, inc. III, da LEP para permitir o recolhimento em residência particular de mulheres condenadas a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado,
a concessão do benefício está condicionada à existência de provas pré-constituídas da situação de vulnerabilidade dos filhos na falta da mãe
, o que não ficou evidenciado nos autos.

(N.U 1001961-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021). – Destaquei.

Dessa forma, não tendo sido demonstrada nos autos a imprescindibilidade da mãe para o cuidado com a filha e nem a vulnerabilidade desta, inviável a concessão da prisão domiciliar à apelante nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal.

Por outro lado, caso se trate de hipótese de mera
manutenção da prisão domiciliar da ré como medida cautelar
̧ nos termos do art. 318 do Código Penal, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entendo que o pleito
comporte provimento
.

Como se sabe, a Lei n. 13.257/16 ampliou o rol de cabimento da prisão cautelar domiciliar, para incluir as situações de mulher gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos; e homem, quando for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos incompletos.

Compulsados os autos, verifico que, de fato, na audiência de custódia realizada em 09/07/2019, o d. juízo
a quo
reconheceu que o fato da apelante ser mãe de uma criança que possuía, à época, 05 (cinco) anos de idade, conforme certidão de nascimento apresentada pela defesa (ID

113541528 - Pág. 145), seria condição suficiente à concessão do benefício da prisão cautelar domiciliar, à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, fundado nas alterações promovidas pela Lei n. 13.257/16 (ID

113541528 - Pág. 13).

Ademais, não se trata das hipóteses descritas no art. 318-A do Código de Processo Penal – cometimento de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra seu filho ou dependente –, que obstariam a concessão da medida.

Da análise do édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
entendeu pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar domiciliar até que a condenação transitasse em julgado, pontuando que a apelante respondeu a todo o processo nessa condição, tendo comparecido a todos os atos do processo.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
em matéria de prisão cautelar, cumpre encampar o princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Por fim, consigno que, em consulta ao sistema
Primus
, verifiquei a inexistência de registros de que, após a prática dos fatos narrados nos autos, tenha a apelante incorrido em nova atividade delitiva, de sorte que inexiste,
a priori
, risco à coletividade em decorrência da medida cautelar vindicada.

Trata-se, assim, de decisão acertada, que comporta manutenção por seus próprios fundamentos, razão pela qual
acolho

o pedido de
manutenção da prisão cautelar domiciliar da apelante
, até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando deve ser então expedido o executivo de pena.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
, apenas para garantir-lhe o direito de permanecer em prisão domiciliar até o trânsito em julgado do édito condenatório, preservando-se os demais termos do veredicto prolatado na Ação Penal n.o 0012378-38.2019.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022